Tribunal: TJDFT
Processo: 0732333-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Recursos Repetitivos - Tema 1132 do STJ).
2. In casu, a instituição bancária credora não procedeu ao envio da notificação extrajudicial para o mesmo endereço fornecido no contrato e/ou aditivo celebrado pelas partes. 2.1. Assim, por ter sido dirigida a endereço diverso do pacto celebrado entre as partes, a notificação premonitória padece de vício na origem, legitimando a extinção do feito, ante a falta de cumprimento da ordem para emendar a petição inicial.
3. Apelação conhecida e não provida.